Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PREJUDICADO. PLEITO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o pedido de gratuidade de justiça já foi deferido pelo juízo de origem em favor do apelado, resta prejudicada a análise da questão nesta instância recursal.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como as despesas previstas para a idade e a condição social do infante de 11 (onze) anos de idade, a manutenção da fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Apelação conhecida e não provida.